Tribunal: TJMT
Processo: 1034513-23.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034513-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), JOSE ROGERIO ALVES - CPF: 793.837.509-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO – ATO DILIGENTE DO EXEQUENTE – SÚMULA 106 DO STJ – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO SUBSCRITA POR DIRETORA JURÍDICA – VALIDADE – DOCUMENTOS APONTADOS COMO PROVA DE IRREGULARIDADE COM DATAÇÃO ANTERIOR À OUTORGA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É de se rejeitar a alegação de prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito rural quando a ação foi ajuizada dentro do prazo trienal legal e o despacho que ordenou a citação retroage à data da propositura da demanda, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

Não se configura inércia da parte exequente quando demonstrado que esta diligenciou continuamente para a localização do devedor e complementação das custas, não sendo razoável imputar-lhe a responsabilidade por entraves operacionais do Poder Judiciário, nos termos do §3º do art. 240 do CPC e da Súmula 106 do STJ.

A alegação de vício na representação processual não se sustenta quando os instrumentos de mandato foram firmados por pessoa indicada como Diretora Jurídica à época de sua outorga, e os documentos que apontam eventual irregularidade remontam a período anterior, sendo inaplicável a presunção de ilegitimidade sem prova contemporânea da desconformidade.

A ausência de demonstração inequívoca da invalidade do mandato judicial, aliado ao disposto no Estatuto Social da instituição financeira, que admite a subsistência dos poderes mesmo após eventual desligamento do subscritor, afasta a tese de nulidade da representação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034513-23.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ROGÉRIO ALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
JOSÉ ROGÉRIO ALVES
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT,
Dra. Paula Tathiana Pinheiro
, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1000485-26.2020.8.11.0090
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo ora agravante, entendendo que não consumou-se a prescrição da pretensão executiva e que não há vício na representação processual do banco ora agravado.

O agravante insurge-se contra o referido decisum, asseverando que a decisão carece de amparo fático e jurídico, uma vez que, a seu ver, os vícios apontados nos autos da execução são substanciais e comprometem a validade do processo executivo.

Assevera, em sua peça recursal, que apresentou tempestivamente Exceção de Pré-Executividade com base em dois fundamentos: (i) irregularidade da representação processual do Banco do Brasil S.A., e (ii) prescrição trienal da pretensão executiva.

Quanto ao primeiro ponto, sustenta o agravante que a procuração apresentada pelo exequente foi subscrita pela Sra. Lucinéia Possar, a quem se atribuiu a condição de Diretora Jurídica da instituição financeira. No entanto, ao compulsar os próprios documentos apresentados pelo Banco, notadamente o Estatuto Social e a Ata do Conselho de Administração juntados aos autos, verificou-se que o cargo de Diretor Jurídico era ocupado pelo Sr. Antônio Pedro da Silva Machado, o que, segundo alega, torna a outorga do mandato eivada de vício insanável, diante da ausência de demonstração da legitimidade da outorgante.

No ponto, afirma que a decisão agravada equivocou-se ao presumir que, em virtude da defasagem temporal entre os documentos, teria havido alteração no corpo diretivo da instituição, presumindo válida a representação sem a necessária comprovação documental contemporânea.

Argumenta que, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, era dever do juízo determinar a intimação da parte exequente para regularizar a representação processual, sob pena de extinção do feito, e não simplesmente validar a irregularidade por presunção.

No tocante à prescrição, defende o agravante que a pretensão executiva encontra-se fulminada pelo decurso do prazo prescricional trienal previsto para cédulas de crédito bancário. Aponta que a última parcela do título venceu em 01/11/2019, sendo que a execução foi ajuizada apenas em 08/07/2020 e o despacho citatório proferido em 27/07/2020.

Contudo, a efetiva citação só se concretizou em 15/08/2024, após significativa inércia atribuída exclusivamente ao credor, que não recolheu tempestivamente o complemento das custas para viabilizar o cumprimento do mandado citatório.

Aduz que a Súmula 106 do STJ, invocada pelo juízo de origem para afastar a alegação de prescrição, foi aplicada de forma equivocada, pois não se prestaria a acobertar a desídia da parte autora, mas sim a morosidade do próprio sistema judiciário.

Destaca que o oficial de justiça, ao devolver o mandado sem cumprimento, registrou expressamente que a citação não ocorreu por ausência de complementação das diligências, responsabilidade que recai sobre o exequente.

Sustenta, ainda, que tal conduta não foi um episódio isolado, mas prática reiterada do Banco do Brasil, conforme anotação do oficial de justiça nos autos. Em vez de sanar o vício, o exequente chegou a requerer indevidamente a citação por edital, antes mesmo de esgotar a via ordinária, o que, segundo argumenta, configura tentativa de burlar o devido processo legal.

Argumenta que, somente em 09/08/2024, após o correto recolhimento do complemento das custas, é que se tornou possível a concretização da citação. Contudo, nesta data, já havia transcorrido, segundo sua tese, o prazo prescricional, consumado em 02/11/2022, tornando insubsistente a pretensão executiva.

Aponta, assim, que não houve interrupção válida da prescrição, pois, de acordo com o §2º do art. 240 do CPC, é necessário que o exequente promova tempestivamente os atos para a efetivação da citação, o que não ocorreu no presente caso. Afirmando que a desídia da parte autora não pode ser compensada com a aplicação automática de enunciado sumular, requer a reforma da decisão agravada.

Ao final, requer: (i) o conhecimento do agravo de instrumento; (ii) o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição trienal e determinada a extinção da execução; (iii) subsidiariamente, que se reconheça a irregularidade da representação processual do Banco do Brasil, determinando-se a sua regularização no prazo legal, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 76, §1º, inciso I, do CPC; e (iv) a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 319921355.

Contraminuta ofertada no Id. 324393852, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 319723854.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo ora agravante, entendendo que não consumou-se a prescrição da pretensão executiva e que não há vício na representação processual do banco ora agravado.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...]
1. DA PRESCRIÇÃO

O executado alega que a pretensão executória estaria prescrita, uma vez que o vencimento da última parcela da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40010899 ocorreu em 01/11/2019, sendo aplicável o prazo prescricional trienal, que se encerraria em 02/11/2022. Sustenta que, embora a ação tenha sido ajuizada em 08/07/2020, a citação somente se efetivou em 15/08/2024, após o decurso do prazo prescricional, não podendo retroagir à data do despacho citatório em razão da inércia do exequente.

Sem razão o executado.

De fato, o prazo prescricional para a execução de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária é de 3 (três) anos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, contados do vencimento da última parcela, que no caso ocorreu em 01/11/2019.

Contudo, a presente execução foi ajuizada em 08/07/2020, ou seja, dentro do prazo prescricional. O despacho que determinou a citação foi proferido em 27/07/2020 (ID 35511965), também dentro do prazo prescricional.

Nos termos do art. 240, §1º, do CPC,
"a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação".

O §2º do mesmo dispositivo estabelece que
"incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1º".

Da análise dos autos, verifica-se que o exequente não permaneceu inerte, tendo adotado as providências necessárias para viabilizar a citação do executado, recolhendo as custas de diligência do oficial de justiça, ainda que inicialmente em valor insuficiente.

Ademais, aplica-se ao caso a Súmula 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

2. DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

O executado alega que a procuração outorgada pela Sra. Lucinia Possar, na qualidade de Diretora Jurídica do Banco do Brasil S/A, seria inválida, pois, segundo o Estatuto Social da instituição financeira, a competência para outorga de mandato judicial estaria restrita ao Presidente, aos Vice-Presidentes e ao Diretor Jurídico, sendo que o cargo de Diretor Jurídico seria ocupado pelo Sr. Antônio Pedro da Silva Machado, conforme documento de ID 34506256.

A alegação não merece prosperar.

Embora o executado tenha apontado suposta divergência entre a pessoa que assinou a procuração (Lucinia Possar) e aquela que constaria como Diretor Jurídico em ata de reunião do Conselho de Administração (Antônio Pedro da Silva Machado), tal documento (ID 34506256) refere-se a uma reunião realizada em 16/09/2013, enquanto as procurações juntadas aos autos (IDs 34506252 e 103530486) foram outorgadas em 09/01/2018 e 31/10/2022, respectivamente.

É perfeitamente possível que tenha havido alteração na composição da Diretoria Jurídica do Banco do Brasil no período compreendido entre 2013 e 2018/2022, não havendo nos autos elementos que comprovem que, nas datas em que foram outorgadas as procurações, a Sra. Lucinia Possar não ocupava o cargo de Diretora Jurídica da instituição financeira.

Ademais, conforme disposto no art. 27, §2º, do Estatuto Social do Banco do Brasil (ID 34506254), "os instrumentos de mandato serão válidos ainda que o seu signatário deixe de integrar a Diretoria Executiva do Banco, salvo se o mandato for expressamente revogado".

Portanto, não há que se falar em vício de representação processual.

[...]

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade
oposta por JOSÉ ROGÉRIO ALVES, determinando o prosseguimento da execução.

Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução.”
(Id. 207400166 – autos de origem).

Pois bem. Inicialmente, no que tange ao alegado vício de representação processual, o agravante sustenta que a procuração conferida aos patronos do
BANCO DO BRASIL S/A
foi firmada por pessoa destituída de poderes estatutários, qual seja a Sra. Lucinéia Possar, sob a alegação de que o Diretor Jurídico legítimo seria o Sr. Antônio Pedro da Silva Machado, conforme documentação datada de 2013.

Ocorre que tal premissa parte de uma leitura isolada e temporalmente descontextualizada dos documentos trazidos aos autos.

As procurações juntadas (Id. 34506252 e Id. 103530486 dos autos de origem) datam de 09/01/2018 e 31/10/2022, ao passo que o documento que apontaria a ilegitimidade da Sra. Lucinéia Possar como Diretora Jurídica remonta ao ano de 2013.

Não há nos autos, nem foi trazido pelo agravante, qualquer elemento probatório contemporâneo aos instrumentos de mandato que infirmem a investidura da referida signatária como detentora de poderes representativos à época de sua outorga.

Além disso, como já bem fundamentado pela Magistrada
a quo
, o próprio Estatuto Social do Banco do Brasil, no §2º do art. 27, dispõe expressamente que
“os instrumentos de mandato serão válidos ainda que o seu signatário deixe de integrar a Diretoria Executiva do Banco, salvo se o mandato for expressamente revogado”
, o que não se verifica no caso dos autos.

Não é demais lembrar que não há como se declarar de plano a nulidade sem prova efetiva da ausência de poderes da signatária, o que afrontaria o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

No que tange a alegação de prescrição da pretensão, é cediço que, esta, apenas ocorre se a ação não fosse ajuizada dentro do lapso temporal prescricional ou o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao agravado, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu
in casu
.

O título que lastreia a execução é uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (nº 40010899) e teve como data de vencimento da última parcela o dia 01 de novembro de 2019.

Igualmente, resta incontroverso que a ação foi ajuizada em 08 de julho de 2020 e que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 27 de julho de 2020, ambos, portanto, dentro do prazo prescricional de três anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

O artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil é cristalino ao dispor que “
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
”.

Constata-se que a interrupção da prescrição retroagiu à data de propositura da demanda, visto que o autor promoveu o ato citatório regularmente (art. 240, § 2º, do CPC), dado o reiterado e diligente atendimento à sua obrigação em fornecer os meios materiais e impulsiona regularmente o feito até a efetiva citação, como verificado na origem, de modo que não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 240, § 3º, do CPC),
in verbis:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

De igual modo, o §2º do mesmo dispositivo condiciona a eficácia interruptiva à adoção das providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo de 10 (dez) dias.

Verifica-se dos autos, contudo, que o exequente, embora inicialmente tenha recolhido valor insuficiente para a diligência de citação, diligenciou ao longo do processo, buscando a localização do executado e regularizando as pendências com o erário, conforme se depreende do histórico processual. Não se pode imputar ao exequente, sem mais, a responsabilidade exclusiva por eventual retardo na concretização da citação.

Assim, deve ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A citação somente se materializou em 15 de agosto de 2024, fato que, à primeira vista, poderia indicar a perda do direito de ação.

No entanto, conforme bem destacado pela instância de origem, a mora na citação decorreu de entraves operacionais e dificuldades de localização do devedor, revelando-se, portanto, inidônea a tese de inércia do credor.

Dessa forma, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Nesse sentido soa a jurisprudência a Colenda Câmara Julgadora,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 106 DO STJ – DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE – INÉRCIA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável às execuções lastreadas em Cédula de Crédito Rural é trienal, consoante dispõe o art. 70 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), contado a partir do vencimento da última parcela do título.

A propositura da execução dentro do prazo legal e a imediata expedição de despacho citatório têm o condão de interromper a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da distribuição da ação, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil c/c art. 240, §1º, do CPC/2015.

A demora na efetivação da citação, quando decorrente de fatores relacionados à burocracia do sistema judiciário, e não de desídia do exequente, não autoriza o reconhecimento da prescrição direta, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 106.

Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando demonstrada a constante atuação do exequente nos autos, mediante pedidos sucessivos de medidas de localização e constrição patrimonial do devedor, não se evidenciando inércia injustificada por prazo superior ao legal.

A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, suspensão formal do feito e subsequente inércia do credor por lapso superior ao prazo prescricional, o que não restou demonstrado nos autos.”

(N.U 1029742-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO CITATÓRIO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DO AJUIZAMENTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE DESÍDIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de soja. O Agravante alegou prescrição direta, com base no ajuizamento da Ação no último dia do prazo quinquenal, sem imediata citação. Pleiteou a extinção do feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento da Execução no último dia do prazo prescricional, sem imediata citação do devedor, impede a interrupção da prescrição e autoriza o reconhecimento da prescrição direta.

III. Razões de Decidir

3. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, e seus efeitos retroagem à data do ajuizamento da ação, conforme dispõe o art. 240, § 1º, do CPC, sendo irrelevante o momento da efetiva citação.

4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a retroatividade do despacho citatório se aplica mesmo quando proferido após o prazo prescricional, desde que o ajuizamento ocorra dentro do prazo legal.

5. O Verbete Sumular 106 do STJ afasta a alegação de prescrição quando a demora na citação decorre de fatores alheios à parte credora, como rotinas do Judiciário, não sendo necessária a citação dentro do prazo de dez dias.

6. A conduta da Exequente demonstrou diligência processual, com recolhimento espontâneo das custas, impulso regular do feito e ausência de inércia que pudesse caracterizar desídia.

7. A jurisprudência do TJMT confirma que não se reconhece prescrição quando o atraso na citação decorre do trâmite ordinário do processo, e não da inércia da parte credora.

8. A Exceção de Pré-Executividade foi corretamente rejeitada por versar matéria jurídica já pacificada e não demonstrar qualquer causa impeditiva da pretensão executiva.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

A demora na efetivação da citação, quando não imputável ao credor, não configura desídia nem obsta a interrupção da prescrição.

A aplicação do Verbete Sumular 106 do STJ é cabível para afastar a tese de prescrição quando a parte exequente atua com diligência.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 240, § 1º; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1786859/PE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18/03/2024; STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 83; TJMT, AI 1031725-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28/03/2025, DJE 28/03/2025.”

(N.U 1022348-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA – DEMORA DA CITAÇÃO DECORRENTE DE CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Proposta a execução dentro do prazo prescricional previsto nos artigos 60 e 70 Decreto Lei 167 de 1967 e pela Lei Uniforme de Genebra, não há falar-se em prescrição, aplicando-se interrupção prevista no art. 219, §1º, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação e da citação (atual art. 240, §1º, do CPC/15).

2. Descabe a alegação de prescrição se evidenciado dos autos que a demora na citação do executado não ocorreu por culpa da exequente, mas por circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário. Hipótese em que se aplica a Súmula 106 do STJ.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1015461-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025) (Destaquei)

Desse modo, a demora na citação da agravante não foi motivada em razão da desídia dos agravados, o que afasta a prescrição, nos termos do § 3º, do art. 240, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026